Tribunal: STF
Processo: AI 524983
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
   DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
Os presentes embargos
   de declaração são intempestivos, porquanto interpostos antes da
   publicação do acórdão recorrido no órgão oficial.
O entendimento
   desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de
   recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão
   impugnada.
Embargos de declaração não conhecidos.